Tribunal: TJDFT
Processo: 0754874-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. RETENÇÃO DE VALORES. PREVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos autores contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência voltada à liberação de valores mantidos indisponíveis em conta vinculada a plataforma de pagamentos, ao fundamento de inexistirem elementos que evidenciassem retenção abusiva ou ilegal, bem como de não estar caracterizado perigo de dano.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a retenção de valores efetuada por plataforma de pagamentos configura ilegalidade ou abusividade apta a autorizar a concessão de tutela de urgência; e (ii) saber se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, pressupostos não evidenciados quando a indisponibilidade de valores decorre de cláusulas contratuais expressas, como calendário de liberação de vendas e cobertura de débitos vinculados.
4. A existência de respostas detalhadas da plataforma, ainda que automatizadas, afasta, em juízo de cognição sumária, a tese de bloqueio imotivado, sobretudo quando inexistente prova de inconsistência ou falsidade das informações prestadas.
5. A alegação de comprometimento das atividades empresariais, desacompanhada de comprovação documental suficiente, não autoriza a concessão de medida de urgência de caráter satisfativo, sendo necessária dilação probatória e observância do contraditório.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelos autores. Julgou-se prejudicado o agravo interno dos autores.